Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI DISTRITAL No 5.691/2016. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS (UBER). OBSTRUÇÃO PARCIAL DA VIA. DESEMBARQUE EM LOCAL INAPROPRIADO. DANO A TERCEIRO. CONDUTOR QUE DEIXA DE GUARDAR DISTÂNCIA SEGURA. CULPA CONCORRENTE.
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de atribuir responsabilidade solidária ao proprietário do veículo por danos provocados pelo condutor.
2. Conquanto ainda não exista definição legal sobre a questão, a 2a Seção do c. STJ considerou que o motorista de aplicativos são empreendedores individuais, executando nova modalidade de economia compartilhada. (CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019)
4. Motorista de aplicativo que parou o veículo em local inapropriado, permitindo o desembarcar pelo lado da via. Passageira que abre a porta do veículo sem se certificar do perigo de colisão. Terceiro condutor que ultrapassa outro veículo sem guardar distância segura. Hipótese que requer a análise conjunta das normas do Código de Transito Brasileiro - CTB, bem como da Lei Distrital 5.691/2016, que regulamenta o Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal - STIP/DF. Culpa concorrente dos envolvidos.
5. Nos termos do Enunciado 537 do c. STJ, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar afastada e mérito julgado parcialmente procedente.